Tribunal: TJDFT
Processo: 0735385-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0735385-64.2021.8.07.0000 AGRAVADO: VANIA MARIA BEZERRA CARNEIRO DE OLIVEIRA AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente a liquidação de sentença requerida por VANIA MARIA BEZERRA CARNEIRO DE OLIVEIRA (processo n. 0712192-91.2020.8.07.0020), e fixou lucros cessantes no valor de R$78.910,83 (setenta e oito mil, novecentos e dez reais e oitenta e três centavos). A agravante sustenta que a decisão há de ser anulada, afirmando cerceamento de defesa decorrente da não realização de prova pericial relativa ao valor médio dos alugueis de imóveis similares ao objeto da ação de conhecimento originária nos anos de 2011 e 2012, prova que seria necessária diante da divergência entre os valores indicados pelas partes e da insuficiência dos documentos colacionados pela requerente. Por outro lado, insurge-se contra o termo inicial da incidência de juros moratórios, entendendo que, por se tratar de obrigação ilícita, tal deve corresponder à data da citação no procedimento de liquidação. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo “ativo” ao agravo, observados os requisitos exigíveis. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida medida liminar, em que pese à discussão em torno da necessidade de prova pericial sobre imóvel para aferição do aluguel para cálculo de lucros cessantes e termo inicial dos juros moratórios. A rigor, e numa análise preliminar, tenho que os fundamentos da decisão agravada aparentemente mitigam a probabilidade do êxito recursal, porquanto, de um lado, aferiu uma média razoável dos valores apontado pelas próprias partes para o metro quadrado de imóveis similares em Águas Claras, que acabou afastando a necessidade de realização de perícia, e, de outro, baseou a fluência dos moratórios a partir da citação da ação de conhecimento em julgado do Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos (Tema 685). Noutro vértice, não houve demonstração pela parte recorrente de que durante o regular processamento deste recurso poderá a sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, de modo que se recomenda o regular processamento do recurso para a resolução da matéria pelo douto Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Promova-se a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator